Tribunal: TJDFT
Processo: 0745881-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de alimentos, em razão de fato superveniente que reduziu a capacidade contributiva do Alimentante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar original prestada pelo Apelado, em 200% do salário mínimo, percentual alterado pela sentença para 100% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do CC.
4. A revisão da obrigação alimentícia é condicionada à comprovação de alteração do binômio necessidade/possibilidade.
5. Os elementos de prova dos autos não contribuem com a sua pretensão de reduzir o valor dos alimentos prestados, uma vez que não houve comprovação de redução efetiva da capacidade financeira.
6. À luz do princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, da CF), o nascimento de novo filho não é motivo, por si só, para justificar a redução da obrigação alimentar anteriormente prestada a outro filho, sob pena de transferir para o alimentado o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da nova obrigação alimentar voluntariamente assumida pelo genitor alimentante.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “À luz do princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, da CF), o nascimento de novo filho não é motivo, por si só, para justificar a redução da obrigação alimentar anteriormente prestada a outro filho, sob pena de transferir para o alimentado o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da nova obrigação alimentar voluntariamente assumida pelo genitor alimentante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 0700436-06.2020.8.07.0014, Des. Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 02.05.2024.